Tribunal: TJDFT
Processo: 0750179-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. REQUISITOS DO ART. 28, §5o, DO CDC PRESENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC dispõe sobre a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual poderá ser desconsiderada a personalidade da empresa quando ela for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, aplicável ao gestor que integra o quadro societário da empresa.
2. Constatada a utilização da personalidade jurídica como obstáculo à satisfação do crédito do consumidor, revela-se necessário a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a fim de atingir o patrimônio dos sócios.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.